Tribunal: STJ
Processo: 0030023-80.2021.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009104 - PR(2025/0294691-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA DA SILVA - PR068040
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
DANIEL HENNING - PR035328
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
AGRAVADO
: OSMAR NUNES MORAES
AGRAVADO
: ELIANA BANDERO
ADVOGADOS
: FABIANO LOURENÇO MARQUES - PR079771
ISABELA SESPEDE DIAS - PR098002
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
REVISÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não é devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de
compra e venda de imóveis quando o corretor apenas realiza a
aproximação das partes. Precedentes.
2. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor culminarem no
resultado útil pretendido, qual seja, no consenso das partes quanto aos
elementos essenciais do negócio.
3. A modificação do acórdão recorrido para concluir ser devida a comissão
de corretagem exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado pela
consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
Súmula no 7/STJ,
4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bebd8b13-9186-4fd9-81b6-0124460ba3ad

Documento eletrônico VDA55317786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bebd8b13-9186-4fd9-81b6-0124460ba3ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009104 - PR(2025/0294691-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA DA SILVA - PR068040
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
DANIEL HENNING - PR035328
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
AGRAVADO
: OSMAR NUNES MORAES
AGRAVADO
: ELIANA BANDERO
ADVOGADOS
: FABIANO LOURENÇO MARQUES - PR079771
ISABELA SESPEDE DIAS - PR098002
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
REVISÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não é devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de
compra e venda de imóveis quando o corretor apenas realiza a
aproximação das partes. Precedentes.
2. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor culminarem no
resultado útil pretendido, qual seja, no consenso das partes quanto aos
elementos essenciais do negócio.
3. A modificação do acórdão recorrido para concluir ser devida a comissão
de corretagem exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado pela
consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
Súmula no 7/STJ,
4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PRESTIGE INCORPORAÇÃO E
ADMINSTRAÇÃO DE BENS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

"DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE
USO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E 'TIME-SHARING'. RECURSOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

I. CASO EM EXAME
1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelos autores concessionários para declarar a inexigibilidade da comissão
de intermediação e dos encargos de taxa de administração e de taxa de
manutenção, como penalidades rescisórias, anular outras cláusulas e
reduzir equitativamente a cláusula penal, autorizando a retenção de taxa de
fruição de 0,5% do valor total do contrato, atualizado, calculada . pro rata
die
2. Apelação interposta pela ré e concedente para reformar a sentença e
afastar a declaração de inexigibilidade da comissão de corretagem e da taxa
de manutenção, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Apelação adesiva dos autores para reformar a sentença e reduzir mais a
cláusula penal, com alteração da base de cálculo, para que seja fixada em
10% dos valores pagos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comissão de intermediação
e a taxa de manutenção poderiam ser exigidas dos autores em rescisão
contratual; e (ii) saber se a base de cálculo da cláusula penal deve ser
alterada para incidir sobre os valores efetivamente pagos e, nesse caso, qual
o percentual justo e equânime a ser aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à comissão de corretagem, não houve comprovação pela ré de
efetiva intermediação do negócio por corretores autônomos, tampouco da
transferência de valores a terceiros para remuneração de tais serviços,
motivo pelo qual a cobrança ou retenção se revela abusiva e não transferível
aos consumidores aderentes. O contrato, ademais, não seguiu o disposto no
-A, inciso III, e § 2o, da
introduzido pela
art. 35
Lei no 4.591/1964,
Lei no 13.786/2018.
6. Em relação à taxa de manutenção, por se tratar de encargo destinado à
conservação das unidades e do empreendimento durante a vigência do
contrato, sendo nele prevista de forma clara e respaldada pelo
-A, §
art. 67
2o, incisos II e IV, da
com a redação dada pela Lei no
Lei no 4.591/1964,
13.786 /2018, à semelhança das taxas condominiais, é de reconhecer sua
exigibilidade para os autores, não sendo devida restituição ou reembolso
pela ré.
7. No que tange à cláusula penal, a fixação de 20% sobre o saldo devedor do
contrato revelou-se desproporcional e excessivamente onerosa aos autores,
uma vez que resultaria em retenção superior a 75% dos valores pagos e bem
acima do que a própria ré, em contestação, afirmou estar exigindo em
rescisão. Assim, aplicando os princípios da equidade e da proporcionalidade,
reduz-se a penalidade para 18% dos valores efetivamente pagos.
8. O provimento parcial dos recursos não alterou a proporção da distribuição
da sucumbência definida na sentença conforme o
, do CPC. caput
art. 86,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reformada a sentença para
afastar a declaração de inexigibilidade da taxa de manutenção e reduzir a
cláusula penal para 18% dos valores pagos pelos autores.
10. Tese de julgamento: 'A cobrança ou retenção de comissão de corretagem
em contrato de multipropriedade e contra os consumidores aderentes exige a
comprovação da intermediação realizada por corretor autônomo identificado
e do pagamento dessa remuneração, não bastando previsão contratual
genérica. A taxa de manutenção é exigível desde que prevista em contrato e
que corresponda a encargos proporcionais relacionados à conservação da
unidade e do empreendimento. A cláusula penal rescisória em contrato de
concessão real de uso deve observar os princípios da equidade e
proporcionalidade, sendo cabível sua redução caso implique em retenção
excessiva dos valores pagos.'
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, 434 e 1.002.
Código Civil, artigos 413, 722 e 1.358-B.
artigos 35-A e 67-A.
Lei no 4.591/1964,
(Código de Defesa do Consumidor), artigo 6o, inciso V.
Lei no 8.078/1990
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
STJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.810.421/SP,
Cueva, j. 22/11/2022.
TJPR, 20a Câmara Cível, Apelação Cível 0003894-04.2022.8.16.0030, Rel.
Des. Fabio Marcondes Leite, j. 12/07/2024.
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

TJPR, 20a Câmara Cível, Apelação Cível 0015273-39.2022.8.16.0030, Rel.
Des. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 12/04/2024.
TJPR, 20a Câmara Cível, Apelação Cível 0028402-75.2021.8.16.0021, Rel.
Des. Francisco Carlos Jorge, j. 06/09/2024." (e-STJ fls.
)
487/489

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 722, 723, 724, 725 do Código de Processo Civil,
1.358 do Código Civil e 67-A da Lei no 4.591/1964.
Aduz que, "uma vez que a transferência da obrigação de pagar a comissão
pode ser entabulada até mesmo verbalmente, nos termos da jurisprudência desta Corte,
(e-STJ fl. 515).
é dispensável a indicação expressa do beneficiário"
Contrarrazões às e-STJ fls. 534/541.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
comissão de corretagem é devida pela concretização exitosa do negócio.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não é devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de
compra e venda de imóveis quando o corretor apenas realiza a aproximação
das partes. Precedentes.
2. O juízo prévio de admissibilidade do recurso especial não vincula o
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.239.381/MG,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO EM
CESSÃO
DE
CRÉDITO
DE
PRECATÓRIO.
CONTRATAÇÃO
DE
INTERMEDIÁRIO, COM EXCLUSIVIDADE, NA PRIMEIRA CESSÃO DE PARTE
DO
CRÉDITO.
NEGOCIAÇÕES
POSTERIORES
REALIZADAS
PELAS
DETENTORAS
DO
CRÉDITO
SEM
VINCULAÇÃO
AO
ANTERIOR
INTERMEDIÁRIO. DIREITO A COMISSÕES DE CORRETAGEM NAS CESSÕES
REALIZADAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. COMISSÃO
DE CORRETAGEM DEVIDA. APROXIMAÇÃO ENTRE OS INTERESSADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o
entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em
que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um
direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata. O entendimento é
aplicável para fins de comissão de corretagem. Precedentes.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de 'para que seja
devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão
bem sucedida de negócio jurídico. A participação efetiva do corretor
na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via
de regra, papel essencial no adimplemento de sua prestação.
Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a celebração do
contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da
comissão devida pelo comitente. Se após o término do prazo
estipulado no contrato de corretagem vier a se realizar o negócio
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

jurídico visado, por efeitos dos trabalhos do corretor, a corretagem
ser-lhe-á devida' (
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.072.397/RS,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/9/2009,
9/10/2009)
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, 'o prazo concedido ao
corretor na opção, ainda que estipulado para conclusão do negócio, destina-
se em realidade a obtenção de interessados e aproximação entre estes e o
comitente' (EDcl no
Relator Ministro SÁLVIO DE
REsp 29.286/RJ,
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em
DJ de
28/6/1993,
.
11/10/1993)
4. No caso, o acórdão recorrido reconheceu ter havido a efetiva participação
do corretor na negociação, com a aproximação dos interessados, ainda que o
negócio jurídico tenha sido concretizado algum tempo depois, envolvendo as
mesmas partes em torno do mesmo objeto. Entender de forma diversa,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.265.796/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
20/11/2023,
23/11/2023

Na hipótese em tela, o Tribunal de origem concluiu que não cabe o
pagamento de comissão de corretagem, conforme se infere do seguinte trecho:

"(...)
Isso porque, examinando detidamente o caso, não houve
demonstração pela ré, ao contestar e como exige o artigo 434, caput, do
Código de Processo Civil, de que tenha existido efetiva contratação de
empresa ou de especialistas, como corretores imobiliários, com o propósito
de formalizar a operação, a justificar o pagamento de comissão de
corretagem (intermediação) e transferência desse ônus financeiro para o
consumidor aderente, e tampouco prova de repasse de valores para algum
terceiro para o mesmo objetivo.
Na verdade, ao recorrer, chega a admitir que os tais corretores ou
intermediários poderiam ser pessoas por ela própria para efetuar as vendas,
ou seja, remuneradas, quiçá, por outro modo. contratadas
Assim, sem a comprovação de que tenha existido uma entre os
contratantes, real intermediação aproximando-os até fechar o negócio, a
simples previsão nos contratos de adesão não basta para genérica permitir a
retenção de 6% do valor do negócio jurídico pela concedente.
A prova disso, no caso, era essencialmente documental.
Os instrumentos contratuais discutidos, em seus Quadro Resumo,
Quadro de Conferência e Condições Gerais (mov. 1.9 e
), são
1.10/origem
assinados apenas pelas partes contratantes e por testemunhas, não neles
nenhum ou . aparecendo intermediador corretor
Já no 'Termo de Verificação' surge uma pessoa identificada como
verificador legal, mas que, até pelo título ou denominação, seria alguém da
parte da promitente vendedora ou concedente para fazer uma checagem ou
explicação sobre os itens principais do contrato aos consumidores aderentes
(mov. 1.11 /origem), não existindo provas – a cargo da empresa ré – de que
pessoas alheias aos seus quadros funcionais
que não fossem suas
e/ou
prepostas tivessem sido para que houvesse o negócio. fundamentais
O 'sistema de vendas' dessas unidades de lazer em regime de
multipropriedade, se é que se pode chamar assim, já é , nos termos do artigo
374, inciso I, do Código de Processo Civil, envolve fato notório abordagem
dos potenciais clientes, principalmente em cidades ou locais turísticos, com
oferta de brindes como um dia de hospedagem ou um jantar, sem
em hotéis da rede, vinculados à participação num evento
custos/gratuitos,
em que será exposto o empreendimento e conversa com o vendedor ou
promotor de vendas.
No entanto, esse formato de vendas de alto impacto, que
exige uma agilidade extrema no fechamento de contratos, implica
que a própria empresa vendedora os clientes, procure ativamente o
fazendo através desses que consigam fazer com que os compradores
potenciais sentem-se numa colaboradores mesa de negociações,
sendo imprescindível nesses casos, para que se pudesse considerar a
aplicação de cláusula contratual – em contrato de adesão – que
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

autoriza a retenção de comissão de corretagem, que a ré tivesse
demonstrado a dessas pessoas que atuaram em seu nome nos
negócios jurídicos, desvinculação isto é, que fossem corretores ou
intermediadores profissionais autônomos e, mais ainda, que tivesse
efetivamente comprovado o repasse de dinheiro a eles, coisa que não
fez nos autos.
Sim, porque o artigo 722 do Código Civil é claro em informar que
'Pelo contrato de corretagem, uma pessoa em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de não ligada a outra .
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios,
conforme as instruções recebidas.'
Desse modo, apenas a eventual validade de cláusula contratual
que transfira ao promissário ou promitente
a
comprador/concessionário
obrigação de pagar a comissão de corretagem, que foi uma das teses que o
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no Tema Repetitivo no 938, não é
suficiente para justificar a cobrança ou a retenção de comissão
quando comprovação de que o negócio jurídico não exista realmente
tenha sido fruto de uma intermediação autônoma de um terceiro
"
corretor, nos termos da lei, ou seja, uma efetiva corretagem.
(e-STJ
fls.
- grifou-se)
494/495

Assim como posta a matéria, a modificação do acórdão para concluir ser
devida a comissão de corretagem exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado
pela
consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
Súmula no 7/STJ,
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas que de
fato levaram o Tribunal local a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das
instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO DIREITO À COMISSÃO DE
CORRETAGEM COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. ÓBICE DAS SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de
origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal local, com base no conjunto fático-probatório e em cláusulas
contratuais, reconheceu que não houve a efetiva prestação do serviço de
intermediação apta a ensejar a obrigatoriedade de pagamento da comissão
de corretagem pleiteada.
3. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado
a fim de se aferir a existência ou não da efetiva prestação do serviço, a
intermediação e suas consequências, implicaria a interpretação de cláusula
contratual e a análise de fatos e provas, procedimentos inviáveis em recurso
especial em virtude da incidência das Súmulas n. 5 e
Precedentes.
7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 2.372.886/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2023,
15/12/2023.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE
ART. 1.022
CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CONTRIBUIÇÃO PARA
RESULTADO ÚTIL. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
3. O contrato de corretagem impõe obrigação de resultado, de maneira que a
remuneração será devida quando o corretor promover a aproximação entre
comprador e vendedor e obtiver o resultado útil com a alienação do bem.
4. O acórdão vergastado assentou que, embora tenha intermediado visitas
do comprador ao imóvel, o negócio não decorreu da atuação da imobiliária,
ante a insatisfação do comprador com sua conduta, tendo se concretizado
em virtude unicamente da atuação de outro corretor, que diligenciou para
adequar os interesses do adquirente e da alienante, ressaltando que a
intermediação não se submetia a cláusula de exclusividade. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n.o 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro MOURA
AREsp 2.157.735/RS,
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado
a fim de se aferir a prestação do serviço, a intermediação e suas
consequências, implicaria a interpretação de cláusula contratual e a análise
de fatos e provas, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.982.136/RJ,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
19/9/2022.

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a recorrente responsável pelo
pagamento de 60% (sessenta por cento) e a parte recorrida por 40% (quarenta por
cento) desse valor, em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
causa, em favor do patrono da parte recorrida, observado o benefício da justiça
gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: ddc8633b-a3cd-47a2-b58a-322f03c4e260

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.009.104 / PR
Número Registro: 2025/0294691-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215601320258160030 00300238020218160030 215601320258160030 300238020218160030
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
ADVOGADOS : DANIEL HENNING - PR035328
FERNANDA STRASSBURGER - PR056512
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
GUSTAVO DE MELO VICELLI - SP390599
CAMILA DA SILVA - PR068040
CARLA FERNANDA NETZEL DE MOURA LEITE - PR076082
AGRAVADO
: OSMAR NUNES MORAES
AGRAVADO
: ELIANA BANDERO
ADVOGADOS : FABIANO LOURENÇO MARQUES - PR079771
ISABELA SESPEDE DIAS - PR098002
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 65e18bf2-d000-414b-889a-210b3d317fb1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 65e18bf2-d000-414b-889a-210b3d317fb1